Tribunal: TJPA
Processo: 0018331-51.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ACÃRDÃO OMISSO E CONTRADITÃRIO POR NÃO TER APLICADO A DETRAÃÃO PENAL. DESCABIMENTO. INSTITUTO DEVIDAMENTE RECONHECIDO QUANDO DA APLICAÃÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o se verificam a contradiÃ§Ã£o e omissÃ£o apontadas pelo embargante, uma vez que o acÃ3rdÃ£o embargado reconheceu o instituto da detraÃ§Ã£o quando da imposiÃ§Ã£o da pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusÃ£o e determinou seu cumprimento em regime semiaberto.2. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0018331-51.2016.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
EMBARGANTE: PEDRO YLLEN DE SOUZA MARIALVA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº nº 213.854, PUBLICADO NO DJ DE 25/08/2020
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ACÓRDÃO OMISSO E CONTRADITÓRIO POR NÃO TER APLICADO A DETRAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. INSTITUTO DEVIDAMENTE RECONHECIDO QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não se verificam a contradição e omissão apontadas pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado reconheceu o instituto da detração quando da imposição da pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e determinou seu cumprimento em regime semiaberto.
2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

PEDRO YLLEN DE SOUZA MARIALVA
, opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº 213.854, publicado no DJ de 25/08/2020, de minha relatoria.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que não foi realizada a detração do período de prisão provisória quando da dosimetria da pena, o que impossibilitou a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de cumprir a reprimenda em regime semiaberto.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV C/C 14, INC. II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE, SUSCITADA PELA DEFESA, POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE AUTOINCRIMINAÇÃO (NEMO TENETUCE DETEGERE), VEZ QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO RESPEITOU O DIREITO AO SILÊNCIO DO ACUSADO QUANDO INTERROGADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE SE RECUSOU A RESPONDER AS INDAGAÇÕES FORMULADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONSIDEROU IMPERTINENTES E DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE RESPONDEU ÀS PERGUNTAS QUE ACHAVA CONVENIENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE DESFERIU SETE FACADAS NAS COSTAS DO OFENDIDO, O QUE DEMONSTRA A SUA INTENÇÃO DE MATAR E IMPEDE O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO EM DESFAVOR DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À SÚMULA Nº 18 DESTA CORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE AUTOINCRIMINAÇÃO (
NEMO TENETUCE DETEGERE
), SUSCITADA PELA DEFESA.
Quando interrogado em juízo, o apelante disse que só ia responder as perguntas feitas pelo Conselho de Sentença e por sua defesa. Mesmo assim, os membros do Ministério Público que ocuparam a tribuna da acusação lhe fizeram questionamentos, sendo que o apelante respondeu alguns deles, sempre de livre e espontânea vontade, conforme se constata da gravação da audiência. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da proibição da autoincriminação (
nemo tenetuce detegere
). Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
A decisão do conselho de sentença, ao rejeitar a absolvição pela ausência do animus necandi, não pode ser considerada contrária às provas dos autos, uma vez que, segundo os testemunhos colhidos em juízo, o apelante desferiu (sete) facadas nas costas e na coxa do ofendido, caracterizando, assim, a intenção de matar, circunstância que também afasta a desistência voluntária, pois o recorrente não conseguiu prosseguir na execução do delito porque um amigo do ofendido conseguiu separa-los, configurando-se, desse modo, a tentativa.
3.
REDUÇÃO DA PENA
. Na imposição da pena base, das 8 (oito) circunstâncias judiciais, 4 (quatro) foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e o comportamento da vítima, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Ocorre que das 8 (oito) circunstâncias judiciais, 4 (quatro) foram consideradas como desfavoráveis ao recorrente quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e o comportamento da vítima, motivo pelo qual a pena base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Porém, o comportamento da vítima não pode ser considerado como circunstância desfavorável: ou o vetor é neutro ou favorece o acusado, conforme orienta a súmula nº 18 desta Corte.
4.
PENA APLICADA
. Considerando que o equívoco concernente a apreciação do comportamento da vítima foi corrigido e que os demais vetores estão valorados adequadamente, fixa-se a pena base em 17 (dezessete) anos de reclusão. Considerando que o apelante confessou a autoria do delito, fica reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o que determina a redução da pena em 01 (um) ano, totalizando o quantum de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Milita em desfavor do apelante a agravante da reincidência, motivo pelo qual se aumenta a pena em 01 (um) ano, perfazendo o quantum de 17 (dezessete) anos. Não há causas de aumento de pena. Presente a tentativa, diminui-se a reprimenda em metade, nos mesmos moldes do édito condenatório, ficando o apelante condenado a sanção definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considerando que o apelante permaneceu 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias preso, de acordo com a sentença condenatória, há que que se reconhecer a detração prevista no §2º do art. 387 do CPP, o que implica na pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que não foi realizada a detração do período de prisão provisória quando da dosimetria da pena, o que impossibilitou a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.

Ocorre que a detração foi realizada no acórdão impugnado, conforme se lê às fls. 393 dos autos:
¿Considerando que o apelante permaneceu 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias preso, de acordo com a sentença condenatória, há que se reconhecer a detração prevista no §2º do art. 387 do CPP, o que implica na redução da pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto
.¿

Portanto, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada no acórdão impugnado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator